Tribunal: TJSP
Processo: 1003510-74.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272128
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003510-74.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
DANIEL MONTEIRO, é apelada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003510-74.2018.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação no: 1003510.74.2018.8.26.0001.
Apelante: Lucas Daniel Monteiro.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.
Ação: Indenização.
Comarca: São Paulo FR I de Santana 6a Vara Cível.
Juíza prolatora: Gislaine Maria de Oliveira Conrado.
Voto n° 27.719
Apelação. Seguro de vida em grupo. Cobrança. Recusa
motivada. Empresa segurada constituída apenas pelo
autor.
Expressa
vedação
contratual.
Má-fé
caracterizada. Inteligência do artigo 766 do CC/02.
Dano moral não configurado. Ação improcedente.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança cumulada
com indenização por danos morais ajuizada por Lucas
Daniel Monteiro ME e Lucas Daniel Monteiro em face de
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. que a r.
sentença de fls. 305/309, de relatório adotado, julgou
improcedente.
Inconformado, apela o autor alegando,
em suma, que restou comprovada sua incapacidade, a qual
poderia ter sido confirmada por perícia requerida de ofício.
Sustenta que o contrato celebrado é de adesão, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003510-74.2018.8.26.0001 -Voto no
3
aplicáveis os dispositivos do CDC. Aduz, ainda, que a
proposta indica apenas o número máximo de beneficiários, e
que a seguradora aceitou a apólice, bem como os
pagamentos,
sem
qualquer
resistência,
não
tendo
averiguado as informações prestadas no momento da
contratação. No mais, alega que os danos morais restaram
configurados, sendo devida a condenação da parte contrária.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação em que visa a parte
autora ao recebimento de indenização prevista em contrato
de seguro de vida empresarial, conforme proposta de fls. 10,
haja vista a ocorrência de sinistro, qual seja, invalidez
parcial decorrente de acidente de trânsito, sendo a
indenização negada pela seguradora.
Em sua defesa, alega a seguradora que
o não pagamento do seguro decorreu da constatação de que
a empresa era composta unicamente pelo sócio apelante,
impossibilitando a regulação do sinistro, nos termos da
apólice firmada (fls. 04).
Com efeito, a apólice de seguro prevê a
existência de cinco beneficiários (dois sócios e três
funcionários - fls. 10 e 71/76), sendo o número de segurados
extremamente relevante para a contratação vez que “(1) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003510-74.2018.8.26.0001 -Voto no
4
limite máximo individual de indenização é o capital segurado
total contratado nesta proposta, dividido pela quantidade
de sócios/diretores/funcionários na data do sinistro (2) o
aumento ou diminuição do número de sócios/diretores/funcionários implicará na alteração
automática do capital segurado individual.” (fls. 74
grifo
nosso).
Como se vê, o número de funcionários
informado na apólice é objetivo, justamente em razão de sua
relevância para o cálculo do capital segurado, sendo,
inclusive, que eventual diminuição acarretaria na alteração
do valor pactuado.
Ocorre que, posteriormente, verificou-se
que a declaração prestada na proposta não era verdadeira, o
que prejudicou o direito ao recebimento da indenização
securitária,
motivando
a
recusa
administrativa
e
o
cancelamento da apólice com a devolução dos prêmios
pagos, conforme documento de fls. 114, em observância aos
termos da seguinte cláusula do contrato:
“5.6
Será necessário o mínimo de 5
(cinco) proponentes para aceitação do seguro e o mínimo de
3 (três) segurados para manter o seguro ativo.”
Nesse
sentido,
vislumbra-se
a
declaração de fls. 117, por intermédio da qual o próprio
autor afirma não ter empregados trabalhando na empresa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003510-74.2018.8.26.0001 -Voto no
5
situação esta que vai de encontro à expressa vedação
prevista na cláusula 5.6.
Assim, tendo em vista a divergência
entre a realidade e a informação fornecida no momento da
contratação, forçosa a manutenção da r. sentença de
improcedência, tendo em vista a violação do artigo 766 do
CC/02, que determina que o segurado tenha uma conduta
sincera, especialmente quanto à delimitação do risco
assumido pela outra parte, tal qual já decidiu esta E. Corte
de Justiça (25a Câmara, Ap. no 9000052-67.2006.8.26.0506,
Rel. Vanderci Álvares; Ap. no 0007340-14.2011.8.26.0356,
Rel.
Des.
Sebastião
Flávio;
32a
Câmara,
Ap.
n°
1.236.850-0/2, Rel. Des. Ruy Coppola).
Dessa forma, ainda que considerada a
hipótese de incidência da legislação consumerista, o certo é
que fica afastada a verossimilhança das alegações do autor,
em face da declaração acima referida, bem como os
expressos e muito claros termos da apólice.
Ademais, cumpre destacar que, poderia
a parte autora provar com extrema facilidade que tinha
empregados trabalhando na sua empresa, ao menos na
época da contratação da apólice, juntando singelo contrato
de trabalho, ou mesmo CTPS, mas manteve-se inerte,
preferindo atribuir à ré postura de má-fé ao negar o
pagamento da indenização. E ainda que assim não fosse,
conforme
exposto
anteriormente,
era
obrigação
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003510-74.2018.8.26.0001 -Voto no
6
comunicar à seguradora eventual alteração no quadro de
segurados para necessária recomposição do prêmio, o que
também deixou de proceder.
Ressalte-se, outrossim, que não se afere
qualquer abusividade na referida apólice, seja porque o
simples fato de um contrato ser caracterizado como de
adesão não o torna necessariamente abusivo, seja porque
não
se
vislumbra
na
hipótese
vertente,
qualquer
arbitrariedade, eis que a proposta e as condições gerais do
seguro foram redigidas de modo suficientemente claras para
sua compreensão, sem se vislumbrar qualquer desvantagem
ao consumidor, não se verificando, assim, ofensa à boa-fé
do contratante, notadamente tendo em vista que na cópia da
proposta juntada às fls. 73/76, devidamente firmada pelo
apelante, o interessado declarou ter conhecimento da
necessidade de, no mínimo, cinco proponentes para a
aceitação do seguro, e três segurados para manter a apólice
ativa (cláusula 8
fls. 75), sendo que era possível a
anotação de restrições pelo autor, conforme se verifica na
cláusula seguinte.
Logo,
não
tendo
o
estipulante
um
empregado sequer trabalhando na empresa contratante da
apólice em questão, mantém-se a improcedência da ação.
Por fim, sendo devida a negativa da
seguradora ao pagamento da indenização, não restaram
configurados os danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003510-74.2018.8.26.0001 -Voto no
7
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença, majorando-se os honorários sucumbenciais para
R$ 1.700,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator